Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-81.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação em face de sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de absolver o réu por insuficiência de provas; (ii) analisar se houve lesões recíprocas e, caso identificadas, se são suficientes para afastar a responsabilidade do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
4. À míngua de efetiva demonstração de haver o acusado agido após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há falar em lesões recíprocas, tampouco em legítima defesa.
5. Fixada pena privativa de liberdade em patamar inferior a 4 anos, mas sendo o réu reincidente, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
6. Apelo conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1439826, 00100455320178070016, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022; TJDFT, Acórdão 1823613, 00023710720208070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024; TJDFT, Acórdão 1798105, 07020030620238070002, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023; TJDFT, Acórdão 1738125, 07023205120218070009, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023.